Tribunal: TJMT
Processo: 1022935-59.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022935-59.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Redator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANILO OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 710.523.721-04 (RECORRENTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º Vogal): acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2.

Não comprovada a contratação, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

3.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa.

4.

Quantum
indenizatório que atende o critério da razoabilidade e não merece reparos. Negativação única.

5.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

O BANCO INTERMEDIUM S.A interpôs recurso inominado (id.

175395726), contra a sentença proferida pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito proposta por DANILO OLIVEIRA DE CASTRO.

O recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta pelo afastamento da condenação ao pagamento da indenização de danos morais uma vez que a negativação do recorrido se deu em razão da inadimplência contratual, tratando-se, portanto, de exercício regular de direito o que por sua vez não motiva a condenação no dever de indenizar.

Requer ao final, o provimento do recurso inominado para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial e subsidiariamente, não sendo esse o entendimento que proceda com a minoração do quantum indenizatório.

O recorrido, Danilo Oliveira de Castro, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id.

175395734), rebatendo os argumentos expendidos nas razões recursais e ao final, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos o
Recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com indenização por danos morais, arguindo que experimentou negativação indevida em seu nome no importe de R$ 9.979,90 (nove mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), lançada pela recorrente.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, em análise detida dos autos, não ficou evidenciado algum elemento que comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes ou ainda, a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, já que em sede de defesa, o reclamado deixou de acostar documentos da suposta contratação, deixando de desincumbir o seu ônus probatório.

Destarte isso, a previsão do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor é manifesta quando estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse sentido, a inscrição indevida do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito enseja a responsabilidade objetiva do fornecer no dever de indenizar pelos danos causados e nesse sentido, entendo por acertada a decisão de piso.

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança indevida do recorrido e em compensação ao constrangimento suportado, entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado pelo julgador singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

Divirjo, em parte, do i. Relator no que tange ao capítulo do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Para o arbitramento afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Considerando as premissas elencadas no voto condutor, o patamar estabelecido na origem não evidencia excesso nem enriquecimento indevido da parte autora (R$ 5.000,00). Assim, entendo razoável e adequado o valor arbitrado, que significam um sensível dissabor imposto ao consumidor em face das horas de espera.

Acompanho os demais termos do voto condutor.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Divirjo, em parte, do i. Relator no que tange ao capítulo do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Para o arbitramento afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Considerando as premissas elencadas no voto condutor, o patamar estabelecido na origem não evidencia excesso nem enriquecimento indevido da parte autora (R$ 5.000,00). Assim, entendo razoável e adequado o valor arbitrado, que significam um sensível dissabor imposto ao consumidor em face das horas de espera.

Acompanho os demais termos do voto condutor.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023